Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014520-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARIA IVANILDA PALMEIRA BRAZ - CPF: 004.501.961-43 (AGRAVANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0326-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – TEMA 1.051 DO STJ – MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador, ou seja, do evento danoso, de modo que se o crédito se deu antes do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado concursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA IVANILDA PALMEIRA BRAZ
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Morais no 0012130-45.2014.8.11.0003
ajuizada em face de
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
que acolheu a impugnação à penhora, bem como determinou a liberação dos valores penhorados em favor da executada.

Alega, em suma, que se trata de cumprimento de sentença onde foi realizada penhora
on line
nas contas bancárias da executada OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro – Processo no 0809863-36.2023.8.19.0001).

Aduz que o valor bloqueado é de R$ 20.773,99 (vinte mil setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), bem como que a jurisprudência autoriza bloqueios de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, portanto, basta a agravante renunciar ao crédito de R$ 773,99 (setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) e seu direito ao recebimento parcial está configurado.

Relata que a recuperação judicial foi deferida no mês de junho de 2016, entretanto, o ato ilícito remonta outubro de 2014, aplicando-se na Recuperação Judicial do Grupo OI o Tema Repetitivo 1.051 do STJ.

Narra que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID no 217122653.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 221908161, ocasião em que impugna o pedido de justiça gratuita, bem como pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 217556278.

Instado a se manifestar, a i. Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID no 228798196).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de decisão proferida em
Cumprimento de Sentença
na Ação de Indenização por Danos Morais no 0012130-45.2014.8.11.0003, ajuizada por
MARIA IVANILDA PALMEIRA BRAZ
em face de
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
pretendendo a penhora dos créditos de até R$ 20.773,99,00 (vinte mil setecentos e setenta e três reis e noventa e nove centavos) nas contas da empresa executada.

Foi determinado o bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD no ID no 134182495.

Impugnação à Penhora no ID no 156768811, alegando que a a empresa executada enfrenta, pela segunda vez, processo recuperacional, o que impossibilita a realização de qualquer ato constritivo de bens em desfavor da empresa. Argumentou que o crédito postulado pela requerente possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 1o/03/2023, pois (20/03/2023) e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial da OI, nos termos do art. 49 da Lei 11.0101/2005. Requereu a suspensão da execução/cumprimento da sentença, pelo período de 180 dias até novo pedido de recuperação judicial da empresa, bem como seja indeferido quaisquer atos de constrição patrimonial.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
acolheu a impugnação à penhora, bem como determinou a liberação dos valores penhorados em favor da executada.

Contra essa decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a parte exequente/agravante pretende receber no cumprimento de sentença indenização por danos morais e honorários advocatícios, cujos créditos foram constituídos com sentença transitada em julgado.

De se notar que o crédito atinente aos danos morais surge com o evento danoso (fato gerador), e, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador
” (STJ. 2a Seção. REsp 1.842.911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2020 (
Recurso Repetitivo – Tema 1051
) (Info 684).

Com efeito, a situação dos autos demonstra que o evento danoso – que motivou o ajuizamento da ação de indenização por danos morais – se deu em
06/10/2014
(ID no 59641989 – Pá. 37), ou seja, a data da inclusão do nome da autora/agravante no SERASA e, por consequência, a sentença condenatória em desfavor da executada/agravada ocorreu em
24/06/2015
(ID no 59641989 – Pág. 105/109).

O v. acórdão mantendo a sentença foi prolatada em
06/07/2016
(ID no 59641989 – Pág. 159/167) e o trânsito em julgado da decisão que condenou a empresa executada/agravada em danos morais ocorreu em
02/08/2016
(ID no 59641989 – Pág. 171), enquanto a tutela de urgência proferida nos autos de recuperação judicial, para a suspensão de ações judiciais em desfavor da OI S/A, ocorreu em
29/06/2016
(ID no 59641989 – Pág. 223) e homologação do plano ocorreu em
08/01/2018
(ID no 59641989 – Pág. 267).

Portanto, o crédito alegado está sujeito à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR – FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - TEMA REPETITIVO N.o 1.051
- DECISÃO REFORMADA - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.051, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

Considerando que o fato gerador do qual originou o crédito ocorreu antes da data deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa, está o crédito, portanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial”.

(N.U 1019971-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021) destaquei

Inclusive, tal matéria foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no 1009973-18.2019.8.11.0000, o qual foi provido por esta Relatora, para determinar a expedição de crédito à exequente e habilitação nos Autos de Recuperação Judicial no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, evitando-se a ocorrência de constrição em desfavor da executada, conforme ementa,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – EVENTO DANOSO OCORRIDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL – SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – CRÉDITO CONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido.” (STJ, REsp no 1727771/RS).

Se a hipótese dos autos revela se tratar de crédito concursal, vez que o evento danoso (inscrição indevida no SERASA) que motivou o ajuizamento da ação de indenização por danos morais ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, deve ser expedida certidão de crédito e habilitação da credora na ação de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação homologado. Precedentes do STJ.”-

No que tange à alegação de que está autorizado pela jurisprudência o bloqueio de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nas contas da empresa executada/agravada, denota-se que referida autorização se refere à penhora de
créditos extraconcursais
constituídos após 30/09/2020, o que não se aplica no presente caso, visto que se trata aqui de crédito concursal.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL FORMADO APÓS 30.09.2020 E INFERIOR A R$ 20.000,00. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA ANTE AOS AVISOS 78 E 79/2020 TJRJ EMITIDOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO PROVIDO.
O Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital, unidade em que tramita a Recuperação Judicial da executada, emitiu os avisos 78 e 79/2020, estabelecendo que podem ser alvo de penhora os créditos extraconcursais constituídos após 30.09.2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, no valor inferior a R$ 20.000,00
, regra que não se aplica ao caso, posto que o cumprimento de sentença foi iniciado em 24/08/2020, pelo valor de R$ 5.451,82.”

(TJ-MT 10032227520208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022) destaquei

Dessa forma, é de se manter a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024